Tribunal: STF
Processo: RMS 40190
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, interposto por Jacyra Dario Nunes e outros, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PORTARIA MJ N. 2.143/2004. PORTARIA DE ANISTIA. REVISÃO. ANULAÇÃO. NÃO HÁ DIREITO CERTO E LÍQUIDO, SE O ATO QUE GEROU ESSE SUPOSTO DIREITO ESTÁ EM VIAS DE SER ANULADO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE SEU PODER DE AUTOTUTELA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 



    I - Trata-se de mandado de segurança contra ato de Ministro de Estado, fundamentado no art. 105, I, b, da Constituição Federal. 



    II - Extrai-se das informações prestadas pela autoridade coatora que há processo de revisão da Portaria MJ n. 2.143/2004 e que já se encontra em fase final ‘com ata da Sessão Plenária do Conselho que, por unanimidade, votou pela anulação da portaria de anistia’ (fl. 159). Neste contexto, é importante destacar que a Primeira Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que ‘não há direito certo e líquido, se o ato que gerou esse suposto direito - a concessão da anistia - está em vias de ser anulado pela própria administração, no exercício de seu poder de autotutela’. Veja-se: EDcl no MS n. 22.509/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 11/10/2023, DJe de 17/10/2023. No caso dos autos, diante da notícia da iminente revisão da anistia em tela, não”. (eDOC 60)



    Nas razões recursais (eDOC 68), os recorrentes sustentam que a portaria de anistia não foi anulada e continua válida, com presunção de legitimidade e eficácia, enquanto não anulada por meio de processo administrativo ou judicial, de modo que os mandados de segurança atinentes a cumprimento de portaria de anistia devem prosseguir e ser julgados.



    Afirmam que nessa situação, deve ser reconhecido o direito líquido e certo dos anistiados que têm suas portarias válidas, não havendo motivo para se aumentar o tempo de espera de idosa beneficiária de portaria de anistia publicada há mais de duas décadas.



    Mencionam, ainda, o que foi definido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 553.710 (Tema 394 da Repercussão Geral), no sentido de que: “Reconhecido o direito à anistia política, a falta de cumprimento de requisição ou determinação de providências por parte da União, por intermédio do órgão competente, no prazo previsto nos arts. 12, § 4º, e 18, caput e parágrafo único, da Lei nº 10.599/02, caracteriza ilegalidade e violação de direito líquido e certo”.



    Ao final, requerem o provimento do presente recurso para que seja reformado o acórdão recorrido e concedida a segurança.



    Intimada, a União apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (eDOC 84).



    Intimada a se manifestar sobre o andamento atualizado do processo administrativo que visa cassar a anistia de Jorge Nunes de Azeredo, de que são herdeiros os impetrantes, a União esclareceu que o referido processo não se findou, tendo, inclusive, sido retirado de pauta para melhor verificação do Relator (eDOC 92)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “Direito Administrativo. Recurso em Mandado de Segurança. Anistia política. Reparação econômica. Pagamento de valores retroativos. Existência de procedimento administrativo para reconhecimento da nulidade da portaria anistiadora. Inexistência de direito líquido e certo. Impossibilidade de uso do mandamus como substitutivo de ação de cobrança.



     – Requer-se o não provimento do recurso”. (eDOC 96)



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece êxito.



    O mandado de segurança foi impetrado contra ato omissivo atribuído ao Ministro da Defesa, em razão do não pagamento dos valores retroativos referentes à reparação econômica constante na portaria de anistiado político (Portaria 2.143/2004).



    O acórdão recorrido confirmou a decisão que denegou a segurança, com base nos seguintes fundamentos:



    “Extrai-se das informações prestadas pela autoridade coatora que há processo de revisão da Portaria MJ n. 2.143/2004 e que já se encontra em fase final ‘com ata da Sessão Plenária do Conselho que, por unanimidade, votou pela anulação da portaria de anistia’ (fl. 159). 



    Neste contexto, é importante destacar que a Primeira Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que ‘não há direito certo e líquido, se o ato que gerou esse suposto direito - a concessão da anistia - está em vias de ser anulado pela própria administração, no exercício de seu poder de autotutela’. Veja-se: EDcl no MS n. 22.509/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 11/10/2023, DJe de 17/10/2023. 



    No caso dos autos, diante da notícia da iminente revisão da anistia em tela, não há direito líquido e certo ao pagamento de valores retroativos, a ser amparado nesta via mandamental. 



    Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego provimento ao agravo interno”. (eDOC 61, grifo nosso)



    Assim, o STJ entendeu que não há direito líquido e certo ao pagamento de valores retroativos, a ser amparado nesta via mandamental, tendo em vista a notícia da iminente revisão da anistia.



    No entanto, embora tenha havido a abertura de processo administrativo de revisão de anistia, no momento do ajuizamento da ação, este ainda não havia sido concluído, de modo que resta válida a Portaria 2.143/2004 que reconheceu a condição de anistiado de Jorge Nunes de Azeredo, sendo direito dos sucessores o recebimento do valor correspondente ao tempo retroativo, previsto na referida portaria, a qual tem o seguinte teor:



    “O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 10 da Lei nº. 10.559, de 13 de novembro de 2002, publicada no Diário Oficial de 14 de novembro de 2002 e considerando o resultado do julgamento proferido pela Terceira Câmara da Comissão de Anistia na sessão realizada no dia 28 de maio de 2004, no Requerimento de Anistia n° 2003.01.19340, resolve: 



    Declarar JORGE NUNES DE AZEREDO anistiado político, reconhecendo a contagem de tempo de serviço, para todos os efeitos, até a idade limite de permanência na ativa, assegurando as promoções à graduação de Segundo-Sargento com os proventos da graduação de Primeiro Sargento e as respectivas vantagens, concedendo-lhe reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada no valor de R$ 2.651,67 (dois mil, seiscentos e cinqüenta e um reais e sessenta e sete centavos), com efeitos financeiros retroativos a partir de 04.02.1998 até a data do julgamento em 28.05.2004, totalizando 75 (setenta e cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias, perfazendo um total de R$ 217.790,50 (duzentos e dezessete mil, setecentos e noventa reais e cinqüenta centavos), nos termos do artigo 1°, incisos I, II e III, da Lei n.º 10.559 de 14 de novembro de 2002.” (eDOC 7)



    Cumpre salientar, a propósito, que nas informações prestadas sobre o estágio atual do processo administrativo, a União consignou que o “em despacho saneador, a área responsável determinou ‘a continuidade do procedimento de revisão de anistia referente ao caso em questão, a partir de nova apreciação pelo Conselho da Comissão de Anistia. Além disso, informa que, em 27.03.25, ‘o Conselho realizou a retirada de pauta a pedido do Conselheiro Relator Prudente José Silveira Mello para melhor verificação’, conforme notificações n. 360 e 361. (eDOC 92). 



    Contudo, certo é que, estando vigente a Portaria 2.143/2004, na qual se funda a pretensão veiculada nesta ação mandamental, incide a jurisprudência do STF, no sentido de que uma vez reconhecido o direito à anistia política, o inadimplemento governamental das reparações econômicas caracteriza ilegalidade e violação de direito líquido e certo. 



    Nesses termos, confira-se o julgamento do tema 394 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma, o RE 553.710, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31.8.2017, possui a seguinte ementa: 



    “Direito Constitucional e Administrativo. Mandado de segurança. Anistiado político. Pagamento retroativo de prestação mensal concedida. Norma que torna vinculante requisição ou decisão administrativa de órgão competente que determina o pagamento pela União. Dívida da Fazenda Pública que não foi reconhecida por decisão do Poder Judiciário. Afastamento do regime do art. 100 da Constituição Federal. Obrigação de fazer que está sendo descumprida. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese fixada. 1. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 167, II, e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de se determinar o pagamento imediato, em sede de mandado de segurança, de valores retroativos devidos a título de reparação econômica a anistiados políticos, assim declarados com base em portaria expedida pelo Ministro de Estado da Justiça, com fundamento no art. 8º, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e na lei. 2. Declarado anistiado político por portaria do Ministro de Estado da Justiça, a falta de cumprimento da determinação de providências por parte da União, por intermédio do Ministério competente, no prazo previsto no parágrafo único do art. 18 da Lei nº 10.599/2002 caracteriza omissão ilegal e violação de direito líquido e certo. 3. O art. 12, § 4º, da Lei nº 10.559/2002 tornou vinculante a decisão administrativa ao estabelecer que ‘as requisições e decisões proferidas pelo Ministro de Estado da Justiça nos processos de anistia política serão obrigatoriamente cumpridas no prazo de sessenta dias, por todos os órgãos da Administração Pública e quaisquer outra entidades a que estejam dirigidas’. A ressalva inserida na última parte desse parágrafo não serve para tornar sem eficácia a primeira parte do enunciado normativo. A obrigação existe, inclusive houve na espécie a inclusão no orçamento das despesas decorrentes da decisão administrativa vinculante. 4. Não há que se aplicar o regime jurídico do art. 100 da Constituição Federal se a Administração Pública reconhece, administrativamente, que o anistiado possui direito ao valor decorrente da concessão da anistia. A dívida da Fazenda Pública não foi reconhecida por meio de uma decisão do Poder Judiciário. A discussão cinge-se, na verdade, ao momento do pagamento. O direito líquido e certo do impetrante já foi reconhecido pela portaria específica que declarou sua condição de anistiado, sendo, então, fixado valor que lhe era devido, de cunho indenizatório. O que se tem, na espécie, é uma obrigação de fazer por parte da União que está sendo descumprida. Fundamentos na doutrina e nos julgados da Suprema Corte. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 6. Fixada a seguinte tese de repercussão geral, dividida em três pontos: i) Reconhecido o direito à anistia política, a falta de cumprimento de requisição ou determinação de providências por parte da União, por intermédio do órgão competente, no prazo previsto nos arts. 12, § 4º, e 18, caput e parágrafo único, da Lei nº 10.599/02, caracteriza ilegalidade e violação de direito líquido e certo. ii) Havendo rubricas no orçamento destinadas ao pagamento das indenizações devidas aos anistiados políticos e não demonstrada a ausência de disponibilidade de caixa, a União há de promover o pagamento do valor ao anistiado no prazo de 60 dias. iii) Na ausência ou na insuficiência de disponibilidade orçamentária no exercício em curso, cumpre à União promover sua previsão no projeto de lei orçamentária imediatamente seguinte.”



    Sendo assim, o Tribunal entende imediatamente devida a reparação econômica a quem comprove sua condição de anistiado político, ao que os órgãos da União competentes para a apreciação da indenização devem apreciar os pleitos que lhes são submetidos. 



    A esse respeito, translado a ementa do RMS-AgR-AgR 35.345, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2019: 



    “Direito constitucional e processual civil. Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia política. Reparação econômica. Parcelas pretéritas. Juros e correção monetária. Impossibilidade de sobrestamento do feito. 1. O Plenário desta Corte acolheu os embargos de declaração opostos no RE 553.710-RG (Rel. Min. Dias Toffoli) para esclarecer que os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrescidos de juros moratórios e de correção monetária. 2. A pendência de julgamento do RE 817.338-RG, em que se discute a possibilidade de anulação de ato administrativo após o prazo decadencial da Lei nº 9.784/1999, não impede que o Supremo julgue processos sob sua competência, tendo em vista que: (i) a disciplina do art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 não se aplica ao próprio STF; e (ii) não se determinou o sobrestamento nacional dos feitos relacionados à controvérsia. Além disso, a portaria de anistia do falecido marido da agravada não foi impugnada, nem se apresentou prova que afastasse a presunção de legalidade do ato administrativo. 3. Agravo a que se nega provimento.”



    Menciono, ainda, o seguinte precedente, de minha Relatoria:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Anistia política. 3. Pagamento de valores retroativos assegurado em portaria ainda vigente. 4. Demonstração da legitimidade da representante do espólio. 5. Demonstração do direito certo e líquido a ser amparado pela via estreita do mandado de segurança. 6. Existência de omissão e contradição no acórdão embargado. 7. Embargos de declaração acolhidos para dar provimento ao recurso ordinário e conceder a ordem pleiteada.” (RMS 39288, Segunda Turma, Dje 27.9.2024)



    Sendo assim, estando vigente a portaria que reconheceu a condição de anistiado do impetrante, encontra-se comprovado o direito líquido e certo perseguido neste mandamus, qual seja, o pagamento de valores retroativos reconhecidos na Portaria 2.143/2004.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário para conceder a segurança, determinando à autoridade coatora o imediato cumprimento da Portaria 2.143/2004, que reconheceu a anistia política, disponibilizando em favor dos sucessores a quantia atrasada, acumulada no período de 4.2.1998 a 28.05.2004, acrescida da correção monetária e dos juros de mora, sem prejuízo da continuidade do procedimento de revisão de anistia na esfera administrativa.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente